Tribunal: TJMT
Processo: 1021854-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021854-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Gilmar Pereira da Silva (AGRAVADO), GILMAR PEREIRA DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GILMAR PEREIRA DA SILVA

E M E N T A

DIREITO PENAL – LEI DE EXECUÇÃO PENAL
–
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO QUE MODIFICOU A PORCENTAGEM – REEDUCANDO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – INOVAÇÃO LEGISLATIVA
– FALHA DE REDAÇÃO – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS JURISPRUDÊNCIAS VINCULANTES DAS CORTES SUPERIORES –
RECURSO

NÃO

PROVIDO
.

"É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante"
(STJ, Tema 1084 - REsp 1910240/MG).

"Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5°, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não especifico para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonan partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado pro crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não especifico"
(STF, Tema 1169 - ARE 1327963/SP)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1021854-21.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GILMAR PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público

com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que deferiu o pedido da defesa e modificou a porcentagem utilizada para progressão de regime para 40% (quarenta por cento), em razão da ausência de reincidência específica, em relação ao crime de tráfico de drogas. (Id. 111849098 – fls. 06/11).

Agravo em execução do Ministério Público: sustenta que o agravante não faz jus à porcentagem de 40% (quarenta por cento), inscrito no inciso V, do art. 112, da LEP, porquanto é reincidente. (Id. 111849098 – fls. 36/42).

Requer, ao final, a aplicação do índice de 60% (sessenta por cento), estabelecido no inciso VII, do art. 112, da LEP, à condenação por crime de tráfico de drogas (autos n. 1002339-98.2020.8.11.0011).

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo não provimento do recurso. (Id. 111849098 – fls. 47/50).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação. (Id. 111849098 – fls. 57/59).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. Gerson Natalicio Barbosa, opina pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUTIVO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO REINCIDENTE EM CRIME COMUM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. NECESSIDADE DE RESGATE DE AO MENOS 60% (3/5) DA REPRIMENDA PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. A LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) NÃO FEZ DISTINÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
(Id. 117541497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GILMAR PEREIRA DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se dos autos que o agravado
Gilmar Pereira da Silva
é reincidente
não
específico em crime hediondo e cumpre a pena unificada de 36 (trinta e seis) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de receptação (três vezes), roubo qualificado (três vezes), associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas.

Ao acolher pedido da defesa do agravado, o magistrado singular modificou a porcentagem de progressão regimental de 60% (sessenta por cento) para 40% (quarenta por cento), sendo aplicado assim, a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime em relação ao crime de tráfico de drogas, porquanto entendeu que a aplicação do índice mais gravoso exige a presença da reincidência específica.

Inconformado, o Ministério Público sustenta que
“
é claro o equívoco interpretativo no presente caso, pois o novo inciso VII não especificou expressamente que sua porcentagem recairá somente ao reincidente específico. Pelo contrário, apenas consignou a palavra reincidente, como já havia feito na redação dada ao § 2o, do art. 2o, da Lei de Crimes Hediondos, pela antiga Lei no 11.464/2007”.
(Id. 111849098 – fls. 36/42).

Assevera, ainda, que
“
Sobre a antiga redação do antigo § 2o, do art. 2o, da Lei de Crimes Hediondos, vale colacionar o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a desnecessidade de diferenciar a natureza da reincidência para fins de fixação da fração de 3/5 para progressão de regime de crimes hediondos ou equiparados.”

O pleito ministerial não merece acolhimento.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos Recursos Especiais 1910240/MG e 1918338/MT, sob a sistemática prevista no artigo. 1.036 do Código de Processo Civil (julgamento de recursos repetitivos), firmou-se a tese segundo a qual
“É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”
(Tema 1084 –REsp 1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021 e REsp 1918338/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021).

Conforme pontuado, tal acordão foi proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, razão pela qual, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, tem efeito vinculante.

No Excelso Supremo Tribunal Federal, em V. Acordão mais recente, por ocasião do julgamento do ARE 1327963/SP, com repercussão geral reconhecida, firmou-se o entendimento segundo o qual
“tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5°, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não especifico para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonan partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não especifico.”
(Tema 1169 – ARE 1327963/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado no Plenário Virtual finalizado em 17.09.2021).

Nesse mesmo sentido, trago julgado das Câmaras Criminais Isoladas desta Corte:

Primeira Câmara:

“Diante da omissão normativa, o agravante – que foi condenado por crime hediondo (homicídio qualificado), e apresentava condenações anteriores por crimes comuns (porte ilegal de arma de fogo, furto, dano qualificado e desacato) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.”
(N.U 1022392-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021).

Segunda Câmara
:

“[...] O inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. [...]”
(N.U 1016050-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

Terceira Câmara
:

“[...] Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia in malam partem e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica, deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal. [...]”
(N.U 1022121-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Diante dessas razões, para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado, vale dizer, de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, V e VI, alínea “a”, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).

Desse modo, considerando as condenações que o agravado ostenta, correta a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento), inscrito no art. 112, inciso V, da LEP, em relação ao crime de tráfico de drogas.

Diante disso, em dissonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo, mantendo o percentual fixado pelo magistrado
a quo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022